Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-10.2024.8.11.0084
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA
EMENTA ADEQUADA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, condenando a exequente ao pagamento das custas. A apelante sustenta ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, mesmo tratando-se de pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e §1o, do CPC exige, como pressuposto para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.
4. A jurisprudência do STJ, embora admita que a intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no PJe possa equivaler à pessoal, exige que tal intimação seja específica e voltada à advertência sobre a possibilidade de extinção.
5. No caso concreto, a intimação anterior à sentença tratava apenas de manifestação sobre bloqueio de bens via RENAJUD, não havendo intimação pessoal ou eletrônica com a advertência exigida legalmente.
6. A ausência dessa intimação específica configura nulidade da sentença extintiva, pois não foi oportunizado à parte suprir a omissão no prazo legal.
7. A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono em processos com angularização, não se aplica ao caso, pois os executados não apresentaram defesa nem constituíram procurador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, inclusive quando pessoa jurídica.
2. A ausência de intimação específica para suprir a omissão no prazo de cinco dias torna nula a sentença extintiva.
3. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando não há angularização do feito por ausência de resposta do réu.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJMT, AP 1028363-73.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1000808-10.2024.8.11.0084

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]

RELATOR:
DES
A
.SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES, DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PARTE(S):

[COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ALEFF JUNIOR SONA MIRANDA - CPF: 061.207.641-51 (APELADO), MAIARA MAGDA DE SOUSA ANDRETTA - CPF: 041.559.051-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, por
meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME,
APOS
A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY)
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, condenando a exequente ao pagamento das custas. A apelante sustenta ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, diante
da ausência de intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, mesmo tratando-se de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 485, III e §1o, do CPC exige, como pressuposto para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

4.A jurisprudência do STJ, embora admita que a intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no
PJe
possa equivaler à pessoal, exige que tal intimação seja específica e voltada à advertência sobre a possibilidade de extinção.

5.No caso concreto, a intimação anterior à sentença tratava apenas de manifestação sobre bloqueio de bens via RENAJUD, não havendo intimação pessoal ou eletrônica com a advertência exigida legalmente.

6.A ausência dessa intimação específica configura nulidade da sentença extintiva, pois não foi oportunizado à parte suprir a omissão no prazo legal.

7.A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono em processos com
angularização
, não se aplica ao caso, pois os executados não apresentaram defesa nem constituíram procurador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, inclusive quando pessoa jurídica.

2.A ausência de intimação específica para suprir a omissão no prazo de cinco dias torna nula a sentença extintiva.

3.A Súmula 240 do STJ não se aplica quando não há
angularização
do feito por ausência de resposta do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.626.560/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.09.2020,
DJe
01.10.2020; TJMT, AP 1028363-73.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás - MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada em face de ALEFF JUNIOR SONA MIRANDA e MAIARA MAGDA DE SOUSA ANDRETTA, por abandono da causa, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Irresignada, a apelante pretende a anulação da sentença, alegando ausência de intimação pessoal da parte, requisito indispensável para a extinção do feito por abandono de causa, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em suas razões (id 289388896), sustenta a inexistência de abandono de causa, uma vez que não decorreu o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da exequente no feito.

Alega que para a extinção do processo por abandono de causa, é imperativa a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, conforme determina o § 1o do art. 485 do CPC.

Argumenta que, no caso concreto, inexistiu a intimação pessoal da parte autora, sendo realizada apenas a intimação via Sistema Diário de Justiça.

Pondera que o fato de a parte exequente ser pessoa jurídica não afasta a necessidade de intimação pessoal, considerando a expressa imposição legislativa.

Aduz ainda que seria necessário, nos termos da Súmula 240 do STJ, o requerimento da parte ré para extinção do processo, requisito igualmente não observado no caso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA.
DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, submeto à apreciação desta Colenda Câmara o meu voto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, pelas razões que passo a expor.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora quando esta é pessoa jurídica.

O instituto do abandono processual configura-se quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito. Para a sua caracterização, o ordenamento jurídico estabelece como requisito a prévia intimação da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no §1o do artigo 485 do CPC.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o, determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, conforme certidão constante nos autos. A intimação foi realizada de forma eletrônica, através do Sistema
PJe
, meio válido e eficaz para comunicação de atos processuais.

A questão que se coloca é se tal intimação eletrônica supre a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do artigo 485 do CPC, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

Neste particular, o entendimento que vem se consolidando na jurisprudência é que a intimação eletrônica da pessoa jurídica cadastrada no sistema de processo judicial eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme preconiza o artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a questão ao citar precedentes jurisprudenciais que confirmam este entendimento, destacando que "as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido".

No caso dos autos, sendo a apelante pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema
PJe
, a intimação eletrônica realizada configura-se como intimação pessoal válida para os fins do artigo 485, §1o, do CPC, não havendo que se falar em nulidade processual por ausência de intimação.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal do banco requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, foi medida que se impunha, não havendo qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade a ser reconhecida.

Por sua vez, o art. 485, § 6o, do CPC, na esteira do enunciado de súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, estabelece um terceiro requisito específico que se aplica às causas em que já houve o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual: oferecida a contestação, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento expresso do réu.

Portanto, quanto à alegação da necessidade de requerimento do réu para a extinção do feito, conforme preconiza a Súmula 240 do STJ, observo que tal exigência aplica-se apenas aos casos em que já houve a
triangularização
da relação processual, com a citação válida do réu.

Entretanto, não houve a efetiva
angularização
processual no presente caso, uma vez que embora se verifique a citação dos requeridos, sequer compareceram aos autos ou constituíram advogado, sendo prescindível o requerimento do executado para a extinção do feito.

Este entendimento encontra respaldo na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem relativizado a aplicação da Súmula 240 nos casos em que o processo ainda não atingiu a fase de resposta do réu.

O magistrado sentenciante ressaltou em sua fundamentação que "não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, até porque trata-se de pessoa jurídica, sendo as duas intimações realizadas, são suficientes para os fins do disposto no artigo 485, §1o do CPC, não sendo também o caso da Súmula 240 do STJ."

Diante desse contexto, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, pois obedeceu aos requisitos legais para a extinção do feito por abandono de causa, tendo em vista que:

1) A parte exequente foi devidamente intimada por meio eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sendo tal intimação equivalente à intimação pessoal, por se tratar de pessoa jurídica cadastrada no sistema;

2) Mesmo após devidamente intimada, a parte manteve-se inerte, configurando o abandono da causa;

3) A extinção do feito independe de requerimento do réu, uma vez que não houve efetiva
angularização
da relação processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.626.560/TO, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 28-9-2020,
DJe
de 1o.10.2020).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO
RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO (SÚMULA 240 DO STJ) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (
AgRg
no
AREsp
415.017/SC).
(TJMT - N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RÉU CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O §1o do art. 485 do CPC/2015, diz que a extinção do processo por abandono, hipótese prevista no inciso III do mesmo artigo, exige intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, ainda, quando formada a triangulação processual, o disposto na Súmula 240/STJ diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
(TJMT -
N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – ERROR IN PROCEDENDO – ARTIGO 485, §6o, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser anulada a sentença extintiva da ação, por abandono da causa, quando verificado que, tendo sido formada a relação processual, não houve requerimento do réu nesse sentido, em inobservância ao disposto no art. 485, §6o, do CPC e da Súmula n. 240, do STJ.
(TJMT - N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024).

Assim, concluo que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, foi medida adequada no presente caso, não merecendo reparo a sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL):

Apelação de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e que não houve desídia processual, o que impediria o reconhecimento do abandono da causa.

A relatora negou provimento ao recurso sob o fundamento de que “A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, sendo plenamente válida em relação às pessoas jurídicas cadastradas no
PJe
.”

Contudo, o apelante foi intimado para se manifestar acerca do resultado da busca bens pelo sistema RENAJUD, no prazo de 15 dias, mas permaneceu inerte. Em seguida sobreveio sentença extintiva. (Id. 289388889)

O art. 485, III, do CPC preceitua que “o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. E o §1o estabelece que antes da extinção “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Tratando-se de empresa de grande porte, as intimações pessoais serão realizadas por meio eletrônico no endereço cadastrado, o
quenãofoi
observado no caso concreto.

Portanto, o processo não podia ser extinto sob a justificativa de abandono eis que não houve qualquer intimação, pessoal ou não, para impulsionamento da ação, nos termos da lei.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1o DO MESMO DISPOSITIVO –RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1o, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1028363-73.2020.8.11.0041, julgamento em 10-1-2024).

Pelo exposto, divirjo da relatora e dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento.

VOTO

(RETIFICADO)

EXMA. SRA.
DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Adiro aos fundamentos do voto do
2
o Vogal, Des. Rubens de Oliveira
para dar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1a VOGAL):

Acompanho o
voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025